Tribunal: TCU
Processo: 022.564/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1446/2023-TCU-Plenário Cuidam os autos de acompanhamento para avaliar os riscos e a conformidade das desestatizações de participações minoritárias da União, constituído em cumprimento ao item 9.6 do Acórdão 1628/2019-TCU-Plenário , de relatoria do Exmo. Ministro Bruno Dantas. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade e de acordo com o parecer emitido nos autos, com fundamento nos arts. 143, V, "a", e 169, V, do RI/TCU, em arquivar o processo e dar ciência desta deliberação ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 022.564/2019-5 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Interessado: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - Bndes (33.657.248/0004-21). 1.2. Órgão/Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Secretaria do Tesouro Nacional. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.6. Representação legal: Ana Paula Barbosa de Sá (140352/OAB-RJ), Maria Joana Carneiro de Moraes (158738/OAB-RJ) e outros, representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Denilson Ribeiro de Sena Nunes (96.320/OAB-RJ), André de Castro Oliveira Pereira Braga (201.971/OAB-RJ) e outros, representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - Bndes. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.